Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709532-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JUSSIVAN ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Sentença contrária à evidência dos autos. Reexame de provas. 1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. 2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. 3 - Ação revisional julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, afirmando julgamento extra petita, ao argumento de que a revisão criminal foi julgada à luz de situação diversa de cabimento, sendo evidente que o Tribunal a quo apenas levou em consideração a ausência de contrariedade à evidência dos autos e a inexistência de provas novas, o que constituiria error in procedendo; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando vício no reconhecimento fotográfico. Defende, portanto, a sua absolvição por nulidade e insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Não consta, nos autos, termo de reconhecimento de pessoa relativo ao requerente. Não há sequer informação de que a fotografia do requerente foi submetida a reconhecimento pelas vítimas. A fotografia do requerente foi encontrada na casa de um dos envolvidos, a evidenciar o envolvimento dele com o grupo criminoso. A condenação se baseou em vários elementos de prova – depoimento dos policiais, prova documental e delação do coautor Edvalson. A fotografia do requerente serviu apenas para corroborar a ligação dele com o grupo criminoso [...] A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a sentença é dissociada de todas as provas produzidas é do requerente da revisão [...] O requerente pretende novo exame das provas, examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Não trouxe novas provas nem demonstrou que a condenação é contrária à evidência dos autos” (ID. 61265444). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É firme "o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). [...] (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016